Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713253-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANGELA MARIA FEITOSA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 27397240, intime-se o(a) credor(a) ANGELA MARIA FEITOSA DA SILVA para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, anexar aos autos: a) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 03 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac